Tribunal: STF
Processo: HC 67681
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-05
Data de publicação: 1989-12-05

Ementa:
- REINCIDENCIA DECLARADA, PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM BASE EM
CONDENAÇÃO ANTERIOR; CUJA EXISTÊNCIA E DESAUTORIZADA POR MEIO DE
PROVA DOCUMENTAL UNIVOCA, CONFERIDA PELO RELATOR NO S.T.F.
ORDEM CONCEDIDA, PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
CONFIRMADA A LIMINAR.